Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Luiza Campos de Assis Embargada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Luiza Campos de Assis contra a decisão, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de reconsideração formulado pela sociedade anônima ora embargada (Id. 60819561). Em suas razões recursais (Id. 61123179) a ora embargante argumenta ter havido omissão na decisão monocrática embargada, pois teria deixado de observar a ausência de consumo na unidade ocupada pela ora embargante. Alega que as faturas alusivas aos meses de março, abril e maio do corrente ano demonstram apenas estimativas de consumo de energia elétrica, em decorrência do defeito no respectivo medidor. Reafirma que a inspeção procedida no medidor de energia elétrica, presente no imóvel ocupado pela embargante, ocorreu sem assegurar o contraditório à recorrente, o que viola o disposto no art. 243 da Resolução no 1000/2021 editada pela ANEEL. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida e o indeferimento do requerimento de reconsideração formulado pela sociedade anônima embargada. Em suas contrarrazões a sociedade anônima embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 61525431). É a breve exposição. Decido. O recurso merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A ora embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, que, na hipótes de ser suprida, deve dar causa ao indeferimento do requerimento de reconsideração deduzido pela sociedade anônima embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, a despeito das alegações articuladas pela ora recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela ora embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão monocrática recorrida. A propósito, em relação à verificação do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente, tendo sido esse o objeto delimitado na peça de requerimento manejada pela sociedade anônima ora recorrida, é necessário ressaltar a apreciação das circunstâncias fáticas de modo satisfatório por este Relator (Id. 60819561). Aliás, o julgado em questão não reconheceu a regularização procedida tempestivamente no medidor de energia elétrica presente na unidade ocupada pela embargante. Em verdade, a controvérsia agora em deslinde é outra e diz respeito ao fornecimento, ainda que irregular, de energia elétrica em favor da recorrente. Foi justamente nesse sentido a afirmação, exposta no ato jurisdicional embargado, a respeito do reconhecimento do cumprimento da decisão liminar por meio da qual impôs à sociedade anônima o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em benefício da ora embargante, senão vejamos: “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o imediato cumprimento da decisão liminar, proferida por este Relator, com a subsequente avaliação da possibilidade de extinção das astreintes então fixadas. Em sua causa de pedir nos autos de origem (Id. 177947790 dos autos aludidos), a utente alegou a cobrança de valores alusivos ao período de consumo irregular de energia elétrica, mas não reportou, na ocasião, a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Na oportunidade requereu que a sociedade anônima fosse obstada a proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aos 9 de março de 2024 sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 56682435), por meio da qual o requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido. Na ocasião foi determinado à recorrida que assegurasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente. A análise dos presentes autos evidencia que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em favor do estabelecimento da consumidora, ao contrário do que foi reportado pela agravante (Id. 56719584, Id. 57217298, Id. 57319455, Id. 57960193 e Id. 58221601). As faturas relacionadas à unidade habitacional ocupada pela agravante revelam que nos meses de março, abril e maio do corrente ano houve consumo de energia elétrica (Id. 60456527), respectivamente, 499 (quatrocentos e noventa e nove) kWh, 499 (quatrocentos e noventa e nove) kWh e 30 (trinta) kWh. Por ocasião das respectivas leituras observa-se que a concessionária de serviços públicos identificou a seguinte circunstância: “FATURADO PELA MÉDIA. MEDIDOR ELETRÔNICO VISOR APAGADO”. Essa situação confirma, a princípio, a alegada existência de irregularidade no medidor de energia instalado na unidade habitacional ocupada pela recorrente, caracterizado pela “ligação direta” (Id. 60129330), mas não demonstra a informada ausência do fornecimento de energia elétrica. A propósito, a derradeira fatura trazida a exame, referente ao mês de maio de 2024 (Id. 60456527, fl. 6), aponta o consumo mínimo de 30 (trinta) kWh, nos termos da regra prevista no art. 291, inc. I, da Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.” Observa-se, portanto, que os fatos articulados pela embargante não revelam a ausência do fornecimento de energia elétrica, mas o suprimento até então irregular do bem móvel em exame, circunstância que impõe o reconhecimento do cumprimento da decisão liminar. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 e inversão do ônus da prova), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados.” (Acórdão no 1854458, 0702019-30.2023.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) À vista dos argumentos articulados, a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração. Diante do exposto, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível a certificação do respectivo trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 58236803. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator